Tribunal: TJMT
Processo: 1024934-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024934-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (AGRAVANTE), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COTEJO FÁTICO QUE QUE NÃO DEMONSTRA SUB-ROGAÇÃO DE PLENO DIREITO – DEVIDAMENTE INTIMADA A AGRAVANTE QUEDOU-SE INERTE – SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL NÃO COMPROVADA – TERMO DE DISTRATO SEM CLÁUSULA EXPRESSA DE SUB-ROGAÇÃO – DECISÃO ESCORREITA
-

RECURSO DESPROVIDO
.

Acerca do tema, nos termos do artigo 347, inciso I, do Código Civil, a sub-rogação convencional será concretizada quando o credor receber o pagamento de terceiro e expressamente lhe transferir todos os seus direitos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024934-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO HOTEL M. G. FLATS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Execução no. 1014457-55.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
CONDOMÍNIO HOTEL M. G. FLATS
,

que, diante da falta de comprovação da alegada sub-rogação, deferiu o pedido de restituição dos valores, remanescentes em conta judicial vinculada aos autos, ao autor/agravado.

Inconformado, o agravante defende

em suas razões

que
“[...] Trata-se de execução de título extrajudicial promovida pelo CONDOMÍNIO HOTEL M. G. FLATS em face da CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Durante o curso do processo, a Agravante interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi provido, resultando na extinção do feito e na determinação de devolução dos valores bloqueados. Foi expedido alvará para o levantamento dos valores bloqueados, mas constatou-se a existência de saldo remanescente na conta única. Intimadas as partes a se manifestarem sobre o saldo remanescente, ambas requereram o levantamento dos valores em seu favor”
(sic).

Diz que “
A decisão agravada, ao afirmar que "diante da falta de comprovação da sub-rogação, defiro o pedido da parte exequente e indefiro o da parte executada" (ID 165107486, pág. 2) desconsidera a sub-rogação automática e legal dos direitos decorrentes do Distrato de Compra e Venda firmado entre a Agravante e a Sra. Márcia Soffa (ID 137257905)
” (sic).

Assevera que
“O artigo 349 do Código Civil é claro ao dispor que a sub-rogação opera-se de pleno direito em favor daquele que adquire o imóvel, sub-rogando-se nos direitos e obrigações relativos ao bem. É evidente nos autos que a Agravante sub-rogou-se nos direitos sobre os dividendos decorrentes da unidade imobiliária no 1603 ao readquirir o imóvel, inclusive foi a própria Agrava quem anunciou nos autos a retomada do imóvel pela Agravante
” (sic).

Afiança que
“A Agravante, como proprietária da unidade imobiliária, tem direito aos frutos civis decorrentes desta, incluindo os valores remanescentes depositados nos autos. Assim como os débitos acompanham o novo adquirente do imóvel, da mesma forma ocorre com os frutos, já que este último se trata de acessório que deve acompanhar o principal. Portanto, sabendo que na própria sentença reconheceu a anterior propriedade em nome da Sra. Márcia Soffa e, constando nos autos prova inequívoca do retorno do imóvel ao Agravante, há evidente contradição da sentença em face do ordenamento jurídico”
(sic).

Alega que
“a decisão deixa de considerar que o próprio Distrato de Compra e Venda já implica na transferência de todos os direitos inerentes à propriedade do imóvel, incluindo os direitos sobre os frutos civis, como é o caso dos dividendos depositados. A propriedade plena sobre o imóvel confere à Agravante o direito aos rendimentos, conforme preconiza o artigo 1.228 do Código Civil”
(sic).

Afirma que
“Não se olvide a existência do princípio jurídico de que "O acessório segue o principal", pelo qual se estabelece que os direitos e obrigações acessórias seguem o destino do direito ou obrigação principal”
(sic).

Mensura que
“[...] Os valores depositados nos autos são frutos civis decorrentes da propriedade do imóvel, e não podem ser apropriados pelo Agravado, sob pena de violação deste dispositivo legal. Ainda que Vossas Excelências considerem que os frutos não pertencem a Agravante, a título de argumento, é importante mencionar o direito da Sra. Márcia Soffa, que à época era promissária compradora do imóvel, estando na posse do mesmo. Portanto, de qualquer forma, não há que se falar em restituição dos frutos ao condomínio, já que a este jamais pertenceu tal direito, sobretudo por decorrer do imóvel a qual não possui qualquer direito
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo,
“[...] a fim de evitar o levantamento dos valores pelo Agravado, que poderá causar prejuízo irreparável à Agravante”
(sic).

No mérito, requer a reforma da decisão,
“[...] para que seja deferido o levantamento dos valores remanescentes em favor da Agravante, CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.”
(sic).

O efeito suspensivo foi concedido por esta Relatora, em 09/09/2024, conforme Id. 238454673.

Contraminuta do agravado pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum ao
argumento que
“a respeitável decisão de 1o grau não comporta reforma, uma vez que os valores em questão não constituem créditos pertencentes à empresa Agravante, não decorrem da reaquisição do imóvel, mas resultam do Contrato de SPC firmado pela antiga proprietária com as empresas Atlântica Hotéis Internacional (Brasil) LTDA e Grupo Transamérica, referindo-se, exclusivamente, a dividendos e lucros da operação hoteleira”
(sic).

Assevera que diante da ausência de elementos que comprovem a titularidade dos valores pelo Agravante e considerando a clara delimitação dos direitos envolvidos, deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo de piso, uma vez que esta reflete a correta aplicação do direito e a análise adequada do apresentado.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 237388194.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que, diante da falta de comprovação da alegada sub-rogação, deferiu o pedido de restituição dos valores, remanescentes em conta judicial vinculada aos autos, ao autor/agravado.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Trata-se de execução de título extrajudicial movida por
CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS
em face de
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Compulsando os autos verifico que a parte executada interpôs agravo de instrumento, sendo que este aplicou efeito translativo e o feito foi extinto, sendo determinada a devolução dos valores bloqueados (ID.127898522).

O alvará referente aos valores bloqueados foi expedido (ID. 133039192).

No entanto, certificou-se, ao ID 133410613, a existência de saldo remanescente na conta única.

Intimadas as partes para se manifestar, ambos requereram o levantamento do valor em seu favor.

A parte exequente sustenta que referidos valores foram depositados referindo-se aos dividendos da então executada Marcia Soffa, a qual foi excluída da lide em razão da extinção sem resolução do mérito. Afirma que os valores não são pertencentes à executada Concorde e que, portanto, não podem ser levantados em favor dela (ID 135850952).

A executada Concorde sustenta que a executada Marcia Soffa somente foi excluída do polo passivo pois a Concorde readquiriu o apartamento (unidade 1603) do qual decorrem os lucros, ao que junta distrato realizado entre as executadas (ID 137257905). Aduz que, por tratar de dividendos relativos a coisa do imóvel a Concorde, ao readquirir o apartamento, sub-rogou-se em todos os direitos da então executada Marcia Soffa relativos àquela unidade, inclusive os direitos creditórios dos dividendos relativo ao período de sua aquisição (ID. 137257903).

Intimada para manifestar acerca do pedido da executada, a exequente manifestou-se no sentido de que no termo "não há qualquer menção quanto aos direitos creditórios dos dividendos relativos ao período de sua aquisição, como afirma a empresa executada, mas sim a alocação de um crédito determinado de R$271.751,30 (duzentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), requerendo a intimação da executada para que comprove que ocorreu a sub-rogação dos direitos relativos ao apartamento em questão (ID 155482516).

Embora intimada, a executada deixou o prazo transcorrer sem manifestar.

Assim, a exequente requereu novamente o levantamento do valor mediante expedição do alvará.

Pois bem.

Diante da falta de comprovação da sub-rogação, defiro o pedido da parte exequente e indefiro o da parte executada.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se alvará em favor do exequente, levantando-se os valores depositados nos autos.

Nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, remetam-se os autos ao arquivo, tendo em vista que o feito já foi julgado extinto.” Id. 165107486 – Autos de origem.

Compulsando os autos na origem, verifico que a agravante, devidamente intimada para comprovar a sub-rogação, quedou-se inerte. Salienta-se que, conforme inteligência do Art. 343, I, do CPC, incumbia a ela, comprovar fato constitutivo do seu direito.

É cediço que a sub-rogação deve ser cabalmente comprovada por aquele que a alega.

Na hipótese, a recorrente alega que ocorreu a sub-rogação automática e legal dos direitos decorrentes do Distrato de Compra e Venda firmado entre a Agravante e a Sra. Márcia Soffa.

No entanto, analisado os documentos que formam o instrumento processual, verifica-se que o “Termo de Transação Extrajudicial”, acostado em Id. 137257905, além de não conter nenhuma cláusula de sub-rogação, não implica na transferência de todos os direitos inerentes à propriedade do imóvel.

Ademais, a sub-rogação opera-se de pleno direito apenas nas hipóteses previstas em lei, conforme preceitua o art. 346 do Código Civil,
verbis
:

“Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

I - do credor que paga a dívida do devedor comum;

II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel;

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.”

O caso em tela não configura nenhuma das hipóteses elencadas, aplicando-se o disposto no artigo subsequente, vejamos:

“Art. 347.
A sub-rogação é convencional
:

I -
quando o credor recebe o pagamento de terceiro e
expressamente
lhe transfere todos os seus direitos
;

II - quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante sub-rogado nos direitos do credor satisfeito.”
(Negritei e sublinhei)

Assim, não ocorrendo a
expressa
transferência do crédito, inexiste a sub-rogação convencional. Posto que, o Distrato avençado entre a agravante e a Sra. Márcia Soffa, nada prevê a respeito do instituto da sub-rogação.

Por fim, os negócios jurídicos afirmados pela recorrente seriam comprovados facilmente através de provas documentais, o que não ocorreu, motivo pelo qual o
decisum
deve ser mantido.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - SUB-ROGAÇÃO DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO - NÃO COMPROVAÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO CARACTERIZADA – SUCUMBÊNCIA - AUTOR QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INEXISTÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Consoante dispõe o artigo 347, inciso I, do Código Civil, há sub-rogação convencional apenas quando o credor recebe o pagamento de terceiro e faz
expressa
cessão de seus direitos em relação ao devedor primitivo, que se sub-rogará nos direitos do credor originário, o que, no caso, não restou comprovado.

2. Não há de se falar em sucumbência recíproca quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, caso em que, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC, o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
(N.U 1047934-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ADMITIU A SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO SUB JUDICE E DEFERIU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO CREDOR SUB-ROGADO – INSURGÊNCA DO EXECUTADO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL CALCADA EM
SUB-ROGAÇÃO DE CRÉDITO CONVENCIONAL
– POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 347, INSICO I, DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 779, § 2.o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acerca do tema, nos termos do artigo 347, inciso I, do Código Civil, a sub-rogação convencional será concretizada quando o credor receber o pagamento de terceiro
e expressamente
lhe transferir todos os seus direitos.

Na hipótese, conforme relatado, o juiz singular admitiu a sub-rogação do crédito e deferiu a substituição processual, excluindo o credor primitivo e passando a figurar como exequente a credora sub-rogada JNR Agropecuária.

Com efeito, inobstante os judiciosos argumentos vertidos pelo Agravante de que não incumbia ao juiz deferir o pedido de sub-rogação, não entrevejo verossimilhança em suas alegações, isso porque o credor originário Banco Sistema confirmou o pagamento da dívida e transferiu todos os direitos inerentes à execução ao credor sub-rogado, de modo que a substituição processual é medida que se impõe.

Logo, ao meu sentir, não há qualquer óbice à sub-rogação do crédito sub judice, concretizada nos moldes do artigo 347, inciso I, do Código Civil. Do mesmo modo, não há falar em prejuízo, eis que a sucessão processual se opera independente de consentimento do executado, conforme inteligência do artigo 778, § 1.o, do CPC.”

(N.U 1020222-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 02/02/2022) (Negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024